Tribunal: STF
Processo: AI 333229
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: Recurso interposto pela alínea "b" do permissivo
constitucional. Ausência de juntada do inteiro teor do Precedente que
resolveu o incidente de inconstitucionalidade. Manutenção da decisão
agravada. Regimental não provido.